Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719994-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face do acórdão ID 19507750, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em uma análise inicial, verifico que o oferecimento de prazo ao devedor para indicação de meio menos gravoso para a penhora refere-se a matéria não aventada em sede de agravo de instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso por inovação em sede recursal. Ademais, intime-se a parte embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 23 de setembro de 2020 11:27:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador